Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSUIR ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA, SUPRIMIDA OU ADULTERADA. ARTS. 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003. AUTORIA CERTA E NÃO QUESTIONADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em razão de flagrante delito é prescindível o consentimento do réu ou mandado de busca e apreensão para a violação de seu domicílio ou restrição de sua liberdade, conforme disposto no artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Na hipótese, a operação policial ocorreu de forma válida, pois houve o consentimento da esposa do apelante para a entrada dos policiais na parte interna da residência, onde as armas foram localizadas e, ainda, existiam fundadas razões para o ingresso dos policiais na casa deste, pois as circunstâncias demonstravam que o réu poderia ainda estar em situação de flagrante. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. “A orientação jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça é de que os tipos penais dos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003 tutelam bens jurídicos diversos, razão pela qual deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. Precedentes.” (AgRg no REsp 1624632/RS).

3. Pena readequada aplicando-se o concurso formal na unificação das penas.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.